Tribunal: TJDFT
Processo: 0711166-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711166-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, LUMINE EDITORA LTDA - EPP, JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA, ROMEU JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA., LUMINE EDITORA LTDA.-EPP, JULIO CÉSAR MEDEIROS DE OLIVEIRA, ROMEU JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0711319-22.2018.8.07.0001, que indeferiu a impugnação e homologou a avaliação dos imóveis constritos no feito (Id 86705752 - origem). Defendem ter demonstrado a desproporcionalidade da avaliação impugnada que resultou no montante de R$ 10.507.250,00 diante da apresentação de laudo de avaliação realizado pela Câmara de Valores Imobiliários do Distrito Federal - CVIDF em 2015, colacionado ao feito. Argumentam que, em que pese considerado no laudo da CVIDF 4 imóveis (Lotes 09, 10, 21 e 22), que alcançaram o valor total de R$ 23.387.039,05, ao se abater os valores referentes ao Lote 21 (não penhorado na demanda), vislumbra-se que os 3 imóveis restantes (Lotes 09, 10 e 21) ainda alcançam a importância de R$ 13.844.262,44, de forma a evidenciar, por simples cálculos, a discrepância com os valores obtidos na avaliação judicial, mesmo aplicando o fato de comercialização da época (0,80), o que resultaria em R$ 11.075.409,95. Asseveram que, aplicando-se o fator de comercialização atual de 0,90, obtido após contato com o diretor da CVIDF, tem-se o valor de mercado de R$ 12.459.839,19, o que resulta em quase 2 milhões a mais que o constante da avaliação judicial. Aduzem não ter constado da avaliação judicial os meios de avaliação utilizados, localização, benfeitorias, especificidades dos imóveis, materiais utilizados nas edificações, características, estado de conservação, etc., acarretando dúvidas quanto ao valor obtido, sendo, portanto, genérica e que não demonstra a realidade fática e econômica dos imóveis. Consignam que o valor obtido, inclusive, é inferior ao laudo confeccionado em 2015, sendo descabida redução do preço de mercado ante a alta do mercado imobiliário, sobretudo no ramo de indústria gráfica de embalagens, a qual não foi afetada pela Pandemia do Covid-19. Expõem a necessidade de nova avaliação por perito avaliador com conhecimentos especializados para que se alcance valores justos a retratar os reais valores de mercado dos imóveis penhorados. Defendem a inobservância ao princípio da menor onerosidade, em razão da determinação de leilão judicial em valores subavaliados, sendo o meio mais eficaz e menos oneroso a realização de um acordo, uma vez que, mantida a penhora, estará comprometida a subsistência dos agravantes, das empresas, dos trabalhadores e de suas famílias. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender ou prorrogar o leilão judicial amparado na avaliação ora impugnada, bem como para determinar nova avaliação dos imóveis por perito avaliador especializado e, no mérito, a reforma da decisão que rejeitou sua impugnação ao laudo de avaliação e determinou a realização do leilão judicial. Preparo recolhido (Id 24915713). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser parcialmente deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente o risco de dano aos agravantes e ao resultado útil do próprio recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a designação de datas para o leilão judicial do imóvel, com amparo na avaliação dos imóveis pelos Oficiais de Justiça, cujos valores são objeto de impugnação no presente agravo, sendo mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não do valor da avaliação homologada. ANTE O EXPOSTO, defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a realização do leilão judicial recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora